Tribunal: STF
Processo: HC 211207
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Descaminho. Inadequação da via eleita. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Aumento de pena. Transporte aéreo. Clandestinidade. Desnecessidade. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC 119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita.



    2. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Tal como consignado nos autos do HC 149.320, Rel. Min. Dias Toffoli, a norma que se extrai do § 3º do art. 334 do Código penal “não distinguiu entre transporte clandestino ou regular para fins da incidência da causa especial de aumento de pena nele prevista, não havendo, portanto, em se falar em ilegalidade ou teratologia no entendimento conferido pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que onde o legislador não distinguiu não cabe ao intérprete distinguir. Nesse sentido, anote-se as recentes decisões: HC nº 147.725/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/5/18, e RHC nº 153.940/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/5/18”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.